Tribunal: STF
Processo: RE 1294156
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE REAJUSTE SALARIAL ANUAL FEITA PELO RÉU – PREVISÃO EXPRESSA DA LEI ESTADUAL 21.710/15 – RESTITUIÇÃO DO VALOR NÃO PAGO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, §1º, II, a e c; e 63, I, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    O Tribunal de origem entendeu que a Lei estadual nº 21.710/2017 não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade. Para dissentir desse entendimento e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seriam imprescindíveis uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Vejam-se, nesse sentido, o RE 1.294.137, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 1.282.937, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de dezembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator